Tribunal: STF
Processo: RHC 263417
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Nulidades. Sentença de pronúncia. Alegada ausência de indícios de autoria delitiva. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Vício de fundamentação. Inocorrência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Antônio Carlos da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 922.656/PE (evento 69).



    O Recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por cinco vezes, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, c/c art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13 (evento 25).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a negativa de prestação jurisdicional pelo Superior Tribunal de Justiça, que não analisou todas as teses defensivas. Alega a nulidade da sentença de pronúncia, porquanto lastreada em testemunhos indiretos colhidos na fase inquisitorial. Aponta violação aos arts. 155 e 315, § 2º, IV e VI, do Código de Processo Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Requer a declaração de nulidade dos acórdãos proferidos pelo STJ no HC 922.656/PE com a determinação de que a Corte Superior analise todas as teses suscitadas pela defesa (evento 101).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 125).



     



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 68):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PARECER MINISTERIAL. CARÁTER OPINATIVO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DESNECESSÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, não sendo necessário juízo de certeza, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal. 



    2. Os depoimentos dos policiais, que participaram das investigações, não podem ser considerados, no caso, como meros testemunhos indiretos, pois revelam informações obtidas no curso das investigações. 



    3. No caso concreto, os homicídios ocorreram em contexto de disputa entre facções criminosas, impondo aos membros da comunidade receio em prestar seus depoimentos, tendo as investigações sido conduzidas com base em informações fornecidas por moradores que preferiram não se identificar. 



    4. As instâncias ordinárias apontaram a existência de indícios de autoria, pautados nos elementos coletados nos autos, os quais levam à plausibilidade jurídica dos fatos descritos na denúncia. Não se está, pois, diante de absoluta falta de justa causa, tampouco de evidente ausência de participação da agravante no fato denunciado, o que justifica a pronúncia da acusada. 



    5. Manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo. 



    6. A revisão das premissas fáticas consideradas pelas instâncias antecedentes demandaria reexame probatório, incompatível com a via do habeas corpus. 



    7. Agravo regimental improvido."



    Colho, ainda, as ementas dos acórdãos exarados nos embargos de declaração (eventos 82 e 96):



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material no acórdão embargado. 



    2. O desprovimento do agravo regimental foi fundamentado, de modo suficiente, na existência de indícios de autoria pautados nos elementos coletados nos autos, os quais levam à plausibilidade jurídica dos fatos descritos na denúncia. Não se está, pois, diante de absoluta falta de justa causa, tampouco de evidente ausência de participação do agravante no fato denunciado, o que justifica a pronúncia do acusado. 



    3. Inexistindo vício a ser sanado, a pretensão do recurso é de rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado, propósito inviável para o recurso em apreço. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO AFASTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material no acórdão embargado. 2. O acórdão embargado afastou de maneira satisfatória as alegações de omissão aventadas pela defesa. 



    3. Inexistindo vício a ser sanado, a pretensão do recurso é de rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado, propósito inviável para o recurso em apreço. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De todo modo, não observo constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O Superior Tribunal de Justiça afastou a tese defensiva de nulidade da sentença de pronúncia ante a ausência de provas de autoria delitiva, à compreensão de que:



    “O art. 413 do Código de Processo Penal não exige um juízo de certeza quanto à autoria delitiva na fase de pronúncia, mas apenas que o julgador se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor ou partícipe. 



    Por esse motivo, na fase de pronúncia, o que se realiza é apenas o encaminhamento regular do processo ao órgão jurisdicional competente, diante da inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação. Tais decisões são excepcionais e exigem juízo de certeza quanto aos fatos e à autoria, o que não se exige para a pronúncia. 



    No que se refere ao grau de prova exigido, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento pacífico de que os elementos informativos, colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, e/ou quando baseados em testemunhos de "ouvir dizer", não são suficientes para fundamentar a pronúncia, em conformidade com as exigências dos arts. 155 e 413 do Código de Processo Penal.



    (...).



    Conforme consignado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem ressaltou, no acórdão do recurso em sentido estrito, que estão presentes os requisitos para a submissão do paciente ao julgamento pelo plenário do júri (fls. 23-25):



    [...] em conformidade com o artigo 414 do Código de Processo Penal, somente admite-se a impronúncia, quando não houver restado, perfeitamente, provada a existência do crime, ou na hipótese de serem realmente insuficientes os indícios de autoria. 



    No presente caso, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada ante nos Boletins de Identificação de Cadáveres (ID 27427321), Perícias Tanatoscópicas (ID 27427330), Relatório Preliminar com fotos dos corpos das vítimas (ID 27427322) e nos laudos periciais realizado no local do crime e o tanatoscópico das vítimas. 



    Os indícios de autoria, por sua vez, restaram demonstrados pelos depoimentos das testemunhas ouvidas no decorrer do inquérito policial e em juízo. 



    [...] 



    Em juízo, afirmaram: 



    “(...); Que participou das investigações do presente processo do início até o final, e que a chacina foi em razão de outro homicídio que aconteceu na cidade de São José de um rapaz chamado “BACTÉRIA”, que fazia parte da organização criminosa de “BUCHUDO”, e foi morto pelo grupo de “MOURE”; QUE, ao ser questionado se as vítimas portavam algum tipo de arma: respondeu que não; Que, sobre os demais acusados, ele afirmou que um deles estava na cidade de São José sob proteção de outro criminoso, e que uma vizinha foi morta posteriormente ao ocorrido por ser vizinha, e ter prestado declarações à Depol (…)” – Testemunha Milton Vital. 



    [...] 



    “(…) Que na época do acontecimento era Delegado seccional da cidade de Palmares/PE, e após tomar conhecimentos dos fatos, se deslocou para a cidade de São José da Coroa grande, e que a motivação dos crimes foi oriundo da guerra travada entre as gangues por território de drogas, sendo os acusados participantes da organização criminosa de ‘BUCHUDO”; QUE, as vítimas faziam parte da gangue de “MOURE”, e que recorda dos pedidos de prisão feitos acerca das provas, e tinha conhecimento do que era lhe repassado por outros colegas delegados, mas que não presidiu o as investigações (…)” - Testemunha: Frederico Marcelo Castro; 



    Como sabido, para a pronúncia, bastam a existência do crime e de indícios suficientes de sua autoria. Tal decisão constitui mero juízo de admissibilidade acusatória, não necessitando, pois, da certeza imprescindível para a condenação, vigorando nesta fase o princípio do "in dubio pro societate" e não, o do "in dubio pro reo”. 



    [...]



    Diante dos depoimentos acima citados, ao contrário do que sustentado nas razões recursais, é inegável a existência nos autos de provas lícitas, concatenadas e judicialmente produzidas, as quais dão amparo e fundamento suficientes para sustentar a decisão de pronúncia, posto que a ausência do aninus necandi não restou demostrada de plano. Ademais, não há a necessidade de certeza absoluta para que haja a decisão de pronúncia, pois, diferentemente do que ocorre com a sentença condenatória, enquanto esta julga o mérito da acusação, aquela apenas revela cabível a admissibilidade da acusação, deixando ao Tribunal do Júri a apreciação da tese defensiva, pois é ele o Juiz natural, constitucionalmente reconhecido, dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.



    O acórdão impetrado consignou que, perante o juízo, o policial que participou das investigações afirmou que, conforme apuração do órgão investigatório, as vítimas estavam envolvidas com o tráfico de drogas e pertenciam à facção rival à do agravante. E que o agravante, além de exercer função de chefia do tráfico de entorpecentes na região, teria sido o mandante do crime. Acrescenta, ainda, que os homicídios foram ordenados como represália pela morte de um membro da organização supostamente comandada pelo agravante.  Observa-se, portanto, que as instâncias ordinárias afirmaram a existência de indícios de autoria, pautados nos elementos coletados nos autos, os quais apontam para a plausibilidade jurídica dos fatos descritos na denúncia. Não se está, assim, diante de absoluta falta de justa causa, tampouco de evidente ausência de participação da agravante no fato denunciado, o que justifica a pronúncia da acusada.



    Ademais, a conclusão do Tribunal de Justiça encontra amparo em precedentes desta Corte Superior, pois as circunstâncias específicas do caso permitem a realização de uma distinção em relação ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de a pronúncia ser baseada apenas em testemunhos de "ouvir dizer". Essa distinção se justifica pelo fato de que os homicídios ocorreram em um contexto de disputa entre facções criminosas, o que ocasionou temor na comunidade de prestar depoimento perante as autoridades públicas.



    (...).



    Acrescente-se, por fim, que a revisão das premissas fáticas consideradas pelas instâncias antecedentes na formulação do juízo de admissibilidade da acusação demandaria reexame probatório incompatível com a estreita via cognitiva do habeas corpus.”



    Ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação, anoto que a Corte Superior desincumbiu-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Com efeito, da leitura dos fundamentos em destaque, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Assevero que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Nesse sentido, cito precedente desta Suprema Corte, julgado segundo a sistemática da repercussão geral, assenta que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Ademais, as instâncias antecedentes rechaçaram a tese defensiva de nulidade da sentença de pronúncia, porquanto lastreada exclusivamente em testemunho indireto colhido na fase inquisitorial, pois na esteira do ato impugnado, “O acórdão impetrado consignou que, perante o juízo, o policial que participou das investigações afirmou que, conforme apuração do órgão investigatório, as vítimas estavam envolvidas com o tráfico de drogas e pertenciam à facção rival à do agravante. E que o agravante, além de exercer função de chefia do tráfico de entorpecentes na região, teria sido o mandante do crime. Acrescenta, ainda, que os homicídios foram ordenados como represália pela morte de um membro da organização supostamente comandada pelo agravante.”.



    Além disso, segundo a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (HC 210.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022); “O entendimento desta Corte é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    Desse modo, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012); “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 215.283-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 235.189-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    Na mesma toada, como bem pontuou o parecer ministerial “a insurgência não é pertinente à estreita via do habeas corpus, instrumento processual inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos. Acresce que, o juízo de pronúncia reflete, apenas, o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência do Tribunal do Júri, órgão jurisdicional que possui atribuição específica para realizar o exame da pretensão defensiva. 12. Assim, considerada viável a pretensão punitiva estatal pela decisão de pronúncia, incabível o exame, em sede de habeas corpus, de matéria que se consubstancia em tese defensiva e estreitamente vinculada ao conjunto fático-probatório, apresentado nos autos”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente